Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-47.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARO EM VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para rescindir o negócio jurídico estabelecido entre as partes e condenar a parte requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 1.970,00 (um mil novecentos e setenta reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária, deduzida da SELIC, pelo IPCA, ambos a contar da data do desembolso.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 74749515). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente afirma a inexistência do dever de indenizar, porquanto o suposto defeito alegado pelo recorrido decorreria de outro problema, em relação ao qual a ré não realizou o conserto, pois não houve contratação. Sustenta que não praticou qualquer conduta ilícita capaz de ensejar o ônus reparatório pleiteado, tendo agido de forma escorreita. Ressalta que, em simples análise da ordem de serviço, verifica-se que nenhum dos serviços destinados a sanar o vazamento de óleo do câmbio foi contratado pelo recorrido. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões do recorrido pela manutenção da sentença (ID 74749527).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de falha na prestação do serviço relativo ao reparo do veículo do consumidor.
III. Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.
8. No caso, ao contrário do que alega a recorrente, mostra-se verossímil a alegação do consumidor de que o reparo não foi realizado de forma adequada. Com efeito, cabia à ré a demonstração, mediante prova testemunhal ou documental, de que os vícios apresentados posteriormente ao reparo eram independentes, diversos e não decorrentes de falha na prestação dos serviços. Todavia, não logrou êxito em fazê-lo, ônus que lhe incumbia, consoante art. 373, inc. II, do CPC.
9. Ademais, ressai dos autos que o veículo passou a apresentar vazamento de óleo no câmbio já no dia seguinte ao reparo. A prova anexada na inicial - documentos, vídeos e notas fiscais -, demonstra o vazamento, de modo que há respaldo na alegação do consumidor de que as coifas utilizadas não forneciam a vedação necessária, por serem de tamanho maior do que o adequado ao veículo (ID 74749450).
10. Importante ressaltar que o consumidor retornou prontamente à oficina para relatar que o problema persistia, o que reforça a sua boa-fé.
11. A recorrente, por sua vez, tenta desqualificar a prova documental constante dos autos, sem, contudo, apresentar qualquer elemento capaz de infirmar as evidências produzidas, nos termos do art. 373, II, do CPC. Logo, a assertiva de inexistência de vício no serviço se revela inverossímil, por carecer de respaldo probatório, já que baseada em conjecturas.
IV. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Fixo os honorários devidos ao advogado dativo, pela apresentação de contrarrazões, no valor de R$ 300,00, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e Decreto Distrital no 43.821/2022.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: n/a